Tribunal: TJSP
Processo: 2225927-81.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de acórdão transitado em julgado e novo julgamento à vista de teses firmadas pelos C. STJ (tema 882) e C. STF (tema 492) com decretação de inexigibilidade do título executivo judicial – Pleito de justiça gratuita formulado pela autora – Indeferimento, com determinação de recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art., 968, II, do CPC,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de acórdão transitado em julgado e novo julgamento à vista de teses firmadas pelos C. STJ (tema 882) e C. STF (tema 492) com decretação de inexigibilidade do título executivo judicial – Pleito de justiça gratuita formulado pela autora – Indeferimento, com determinação de recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art., 968, II, do CPC, no prazo de cinco dias – Interposição de agravo interno contra a referida decisão – Improvimento – Ausência de recolhimento dos valores determinados – Recursos excepcionais interpostos pela recorrente que não foram admitidos e não têm o condão de suspender o prazo para esse fim, já que não se tem notícia de atribuição de efeito suspensivo a eles – Pedido de "gratuidade provisória" – Pleito descabido e apresentado fora de prazo – Hipótese não elencada no rol do art. 5o da Lei no 11.608/03 – Ademais, o pedido fora formulado sem sequer aventar alteração da situação fática e patrimonial que, há pouco mais de 2 meses, serviu como fundamento para o indeferimento do pedido de gratuidade – Indeferimento da petição inicial – Exegese do art. 968, § 3o, do CPC - Processo extinto, sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.